Tribunal: TJSP
Processo: 1006310-16.2018.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Revisional (auxílio-doença e auxílio-acidente) – Segurado que sofre acidente típico no mesmo mês em que admitido – Fixação do salário-de-benefício em um salário mínimo, com prejuízo para o segurado – Salário-de-benefício que deve corresponder ao salário vigente no dia do infortúnio – Diferenças devidas – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Revisional (auxílio-doença e auxílio-acidente) – Segurado que sofre acidente típico no mesmo mês em que admitido – Fixação do salário-de-benefício em um salário mínimo, com prejuízo para o segurado – Salário-de-benefício que deve corresponder ao salário vigente no dia do infortúnio – Diferenças devidas – Valores em atraso que devem ser atualizados mês a mês pelos índices de correção pertinentes (Tema no 810 do STF) – Juros de mora devidos desde a citação, de forma englobada sobre o montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de modo decrescente – Aplicação do art. 5o da Lei no 11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros – Definição dos honorários advocatícios na fase de liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC), observando-se o critério da Súmula no 111 do STJ – Recursos autárquico e oficial providos em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000752311
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1006310-16.2018.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante INSTITUTO
NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é apelado WESLEY DE ALMEIDA
COSTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CYRO BONILHA
(Presidente), JOÃO NEGRINI FILHO E LUIZ FELIPE NOGUEIRA.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006310-16.2018.8.26.0053 -Voto no 37.177c
2
VOTO No: 37.177c
APELAÇÃO SEM REVISÃO No: 1006310-16.2018.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: DR. RAFAEL DE CARVALHO SESTARO
RECORRENTE: JUÍZO DE OFÍCIO
APELANTE: INSS
APELADO: WESLEY DE ALMEIDA COSTA
ACIDENTÁRIA Revisional (auxílio-doença e auxílio-
acidente)
Segurado que sofre acidente típico no
mesmo mês em que admitido Fixação do salário-de-
benefício em um salário mínimo, com prejuízo para o
segurado

Salário-de-benefício
que
deve
corresponder ao salário vigente no dia do infortúnio
Diferenças devidas Valores em atraso que devem
ser atualizados mês a mês pelos índices de correção
pertinentes (Tema no 810 do STF) Juros de mora
devidos desde a citação, de forma englobada sobre o
montante até aí apurado e, depois, mês a mês, de
modo decrescente
Aplicação do art. 5o da Lei no
11.960/09, porém apenas no que concerne aos juros
Definição dos honorários advocatícios na fase de
liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC),
observando-se o critério da Súmula no 111 do STJ
Recursos autárquico e oficial providos em parte.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006310-16.2018.8.26.0053 -Voto no 37.177c
3
A r. sentença de fls. 141/143, cujo relatório se adota,
julgou procedente ação revisional proposta por Wesley de Almeida Costa,
condenando o INSS a recalcular a renda mensal inicial dos benefícios de
auxílio-doença acidentário e auxílio-acidente, considerando-se como salário-de-
benefício o salário-de-contribuição do mês de junho de 2013, bem como a
pagar-lhe as diferenças apuradas; mais abono anual; juros de mora incidentes
de forma global desde a data de início do benefício até a data da citação e,
após, decrescentemente, mês a mês, segundo os índices oficiais aplicados à
caderneta de poupança (art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela
Lei no 11.960/09); correção monetária pelo INPC; e honorários advocatícios de
sucumbência em percentual a ser definido somente quando liquidado o julgado
(art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC).
Inconformado, apela o INSS, buscando a improcedência
da demanda. Inicialmente, alega violação da coisa julgada, aduzindo que o
autor, no processo que originou o auxílio-acidente, chegou a discutir a questão
da renda mensal inicial, porém foi sucumbente no Agravo de Instrumento no
2174134-16.2016.8.26.0000, que transitou em julgado em 04/09/2017 e
culminou na homologação dos cálculos da autarquia, que havia apontado uma
renda mensal inicial de R$ 339,00. No mais, sustenta que os benefícios que a
parte quer revisar são posteriores à Lei no 9.032/95, não se aplicando,
portanto, a regra antiga da adoção do salário-de-contribuição na data de
eventual acidente. Afirma que as rendas mensais iniciais devem ser calculadas
sobre o salário-de-benefício, ou seja, sobre a média aritmética simples dos
maiores salários-de-contribuição correspondentes a oitenta por cento de todo o
período contributivo, período esse que, por sua vez, termina no mês
imediatamente anterior ao do afastamento do trabalho relacionado ao evento
infortunístico. Subsidiariamente, requer que seja observada a Súmula no 111
do STJ no tocante à verba honorária.
Processado o recurso, a parte contrária apresentou
contrarrazões.
A sentença está sujeita ao duplo grau de jurisdição,
havendo recurso “ex officio”.
A Procuradoria Geral de Justiça não mais se manifesta em
ações acidentárias.
É o relatório.
Trata-se de ação revisional de auxílio-doença acidentário e
de auxílio-acidente em que postula o autor o recálculo da renda mensal inicial
dos benefícios, com base no salário-de-contribuição vigente no dia do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006310-16.2018.8.26.0053 -Voto no 37.177c
4
acidente.
Anote-se, inicialmente, que não há que se falar em coisa
julgada com relação à renda mensal inicial do auxílio-acidente, visto que, ainda
que a pretensão do autor (inicialmente reconhecida em sede de cumprimento
de sentença no Proc. no 1013431-37.2014.8.26.0053 fls. 96/97), tenha sido
rechaçada no Agravo de Instrumento no 2174134-16.2016.8.26.0000 (fls.
99/102), só o foi porque o salário-de-benefício do auxílio-acidente está
atrelado ao do auxílio-doença acidentário que o precedeu, não podendo ser
fixado no valor almejado sem que este também seja. Vale ressaltar, a
propósito, o seguinte trecho do referido acórdão: “Caso pretenda revisar o
referido salário-de-benefício deve valer-se o segurado de expediente
específico (ação revisional), não se podendo efetuar o seu recálculo por via
indireta na fase de cumprimento do julgado, afrontando o devido processo
legal” (fls. 102).
Ultrapassada essa questão, cumpre registrar que o ponto
fulcral do caso em apreço restringe-se ao critério de cálculo da renda mensal
inicial dos benefícios (auxílio-doença e auxílio-acidente), ou seja, quais
salários-de-contribuição devem ser considerados no chamado período básico
de cálculo (PBC) para a obtenção do salário-de-benefício, uma vez que o
obreiro veio a se acidentar no mesmo mês em que ingressou na empregadora.
E quanto a esse ponto, verifica-se que a autarquia,
entendendo que o segurado não tinha salário-de-contribuição no período
básico de cálculo, reputa correta a adoção do salário mínimo, enquanto o autor
entende que deve ser utilizado o salário percebido à época do infortúnio.
Registre-se que, em caso semelhante, já decidiu esta
Câmara que, “tendo o obreiro sofrido o acidente típico menos de um mês após
sua admissão, e não havendo registro de contribuições entre a data do
infortúnio e a competência julho de 1994 (fl. 123), impossível se torna o cálculo
do salário-de-benefício pela média dos 80% maiores salários-de-contribuição
do período de contribuição delimitado pela lei, posto inexistentes, devendo
prevalecer, por isso, o único valor conhecido, qual seja, o do salário-de-
contribuição no mês do acidente” (Apelação no 454.739-5/7-00, rel. Des.
Amaral Vieira, j. em 17/11/2009).
No mesmo sentido, o seguinte julgado:
“PREVIDENCIÁRIO
ACIDENTE DO TRABALHO

PRETENSÃO AUTÁRQUICA DE ADOÇÃO DO SALÁRIO MÍNIMO (ART. 35,
LEI N° 8.213/91), SOB O ARGUMENTO DE QUE ELE SERIA O DEVIDO EM
NÃO HAVENDO SALÁRIOS DE CONTRIBUIÇÃO PARA REALIZAÇÃO DA
MÉDIA QUE FORNECE O SALÁRIO DE BENEFÍCIO INADMISSIBILIDADE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006310-16.2018.8.26.0053 -Voto no 37.177c
5
DA TESE EVENTO INFORTUNÍSTICO QUE OCORREU NO MESMO MÊS
EM QUE O OBREIRO FOI ADMITIDO
ADOÇÃO DESTE SEU ÚNICO
SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO PARA FINS DE CÁLCULO. O artigo 29 da Lei
n° 8.213/91, com a redação original, apenas estabelecia um número limite de
salários de contribuição a serem adotados para o cálculo (trinta e seis maiores
entre os quarenta e oito últimos), sendo que, caso não haja este número, a
apuração do salário-de-benefício se dá com a quantidade de salários-de-
contribuição que existirem. No caso em apreço, o obreiro teve a infelicidade de
se acidentar no mesmo mês em que foi admitido na empresa, o que significa
que este seu salário-de-contribuição é também o de benefício e deve ser
utilizado no cálculo. Pretender a adoção de um salário mínimo somente é
possível, nos termos do artigo 35 da citada lei, quando não houver
comprovação de salários, o que não é o caso” (Apelação no 542.397-5/1-00,
rel. Des. Miguel Cucinelli, j. em 10/10/2006).
Na verdade, o critério observado pela autarquia gera uma
distorção injusta e desfavorável ao obreiro.
Dentro desse quadro, é de ser preservada a determinação
de recálculo das rendas mensais iniciais do auxílio-doença acidentário e do
auxílio-acidente com base no salário anotado na carteira de trabalho (R$
997,80
fls. 12), vigente à época do infortúnio, fazendo jus o autor às
diferenças que vierem a ser apuradas.
No mais, cumpre deixar explicitado que o débito será
atualizado pelos índices de correção pertinentes (no caso, pelo IPCA-E), com
incidência mês a mês sobre as prestações em atraso, observando-se a
respeito o decidido pelo STF no Recurso Extraordinário no 870.947/SE
(repercussão geral Tema no 810 trânsito em julgado em 03/03/2020, sem
modulação).
Acrescer-se-ão juros de mora a partir da citação, de forma
englobada sobre o montante até aí devido e, depois, mês a mês, de modo
decrescente.
Não é demais consignar que, em face da Lei no 11.960/09,
será aplicada a alteração definida pelo art. 5o, porém apenas no que concerne
aos juros.
Anote-se que a renda mensal inicial será reajustada pelos
índices previdenciários de manutenção, observada a proporcionalidade no
primeiro reajuste.
Por fim, conforme previsto em sentença, o percentual dos
honorários advocatícios deverá ser definido pelo juízo de origem na fase de
liquidação (art. 85, § 4o, inciso II, do novo CPC), observado o critério

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16a Câmara de Direito Público
Apelação Cível no 1006310-16.2018.8.26.0053 -Voto no 37.177c
6
estabelecido na Súmula no 111 do STJ, também aplicável na vigência do novo
CPC em relação às ações previdenciárias.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial provimento aos
recursos autárquico e oficial.
CYRO BONILHA
Relator
Assinatura Digital